Tribunal: TJDFT
Processo: 0003734-76.2017.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0003734-76.2017.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIACAO PIRACICABANA S.A. EMBARGADO: FLORIZA GARCES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de petição (Id. 19006084) apresentada pelas partes, requerendo a homologação de acordo celebrado extrajudicialmente. Ressalto que já há acórdão proferido no feito (Id. 17686266), estando, atualmente, aguardando o julgamento dos embargos de declaração opostos no Id. 18112595. É o breve relatório. Decido. É cediço que a transação põe fim à lide, servindo assim como instrumento voltado a garantir a pacificação social, de modo que a sua não homologação implicaria no contínuo e permanente conflito entre as partes, o que é infrutífero, sobretudo, quando se levar em conta que uma das normas fundamentais do Novo Código de Processo Civil é justamente a de promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, nos termos do §2o de seu artigo 3o[1]. Isso posto, e considerando que as partes demonstram estar regularmente representadas por seus respectivos causídicos com poderes específicos para transigir, os quais lograram êxito, inclusive, em transacionar acerca do direito em litígio, reputo por bem homologar a autocomposição em tela para que surta os efeitos jurídicos daí decorrentes. Destarte, com amparo no art. 139, V, do Código de Processo Civil e art. 87, VIII do RITJDFT HOMOLOGO o presente acordo. Fica, por conseguinte, prejudicado o julgamento dos embargos de declaração. Determino a remessa dos autos ao juízo de origem onde deverão ficar sobrestados até o adimplemento do pactuado para posterior extinção. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. (...) § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Brasília, 26 de agosto de 2020 15:31:47. Desembargador Gilberto Pereira Relator